Tribunal: TJPA
Processo: 0016952-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016952-72.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: TAYNAH MAYARA MONTEIRO E SILVA RIKER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO ESVAZIADO POR MODULAÇÃO DE EFEITOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia municipal contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.211,80 em cumprimento de sentença. O valor da condenação principal foi reduzido a zero em razão de modulação de efeitos pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.8.14.0000, o que esvaziou a base de cálculo de 20% sobre o proveito econômico fixada na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de proveito econômico decorrente de modulação de efeitos atrai a fixação de honorários por apreciação equitativa; e (ii) saber se o valor arbitrado pelo juízo da execução com base na Tabela da OAB configura enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A supressão do valor da condenação, reduzindo o proveito financeiro a zero, atrai a aplicação obrigatória e subsidiária da fixação por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC. Observância da tese vinculante firmada no Tema 1076 do STJ.

4. O cálculo baseado no valor atualizado da causa de R$ 480,00 resultaria em remuneração irrisória, violando a dignidade da profissão advocatícia e o disposto no art. 133 da CF/1988.

5. O montante arbitrado em R$ 3.211,80 mostra-se adequado aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. O valor remunera de forma razoável o trabalho desempenhado de forma ininterrupta e diligente pela causídica por mais de 10 anos, afastando a alegação de enriquecimento ilícito.

6. A utilização da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) constitui referencial idôneo para orientar o juízo de equidade e obstar a fixação de honorários em patamares degradantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O esvaziamento do proveito econômico da demanda em razão de modulação de efeitos atrai a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo idônea a adoção da Tabela da OAB como referencial para evitar o aviltamento da verba alimentar".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJPA, ADI 0004529-08.2017.8.14.0000, Tribunal Pleno, publ. 03.12.2018; TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800108-45.2019.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025; TJPA, Apelação Cível 0001889-41.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPMB) SUBSTITUTO DO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB)
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizado por
TAYNAH MAYARA MONTEIRO E SILVA RIKER
em desfavor do
recorrente.

Em síntese da exordial, a autora insurgiu-se contra os descontos compulsórios mensais no percentual de 4% (quatro por cento) incidentes sobre sua remuneração, destinados ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social (PABSS). Sustentou que a Lei Municipal nº 7.984/99 padecia de inconstitucionalidade material frente ao art. 149, §1º da Constituição Federal, o qual limita a competência tributária municipal à instituição de contribuições para o custeio do regime previdenciário, excluindo a assistência à saúde de forma impositiva. Diante disso, requereu a concessão de tutela antecipada para a imediata suspensão das retenções e, no mérito, a condenação da autarquia à devolução dos valores descontados indevidamente.

Regularmente processado o feito, sobreveio a sentença de mérito em outubro de 2015, por meio da qual o Juízo de piso confirmou a liminar outrora deferida e julgou a demanda totalmente procedente. Naquela oportunidade, o ente municipal foi condenado na obrigação de não fazer, determinando-se a cessação definitiva dos descontos sob pena de multa diária, bem como condenado à repetição do indébito das parcelas pretéritas subtraídas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com os devidos acréscimos legais.

Em seguida, a autora opôs Embargos de Declaração apontando omissão do julgado quanto à verba sucumbencial, recurso este que foi parcialmente acolhido pelo magistrado para integrar a decisão e condenar o IPAMB ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação que viesse a ser apurado em liquidação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de Apelação. Ao reapreciar a matéria, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça em acórdão proferido no mês de março de 2020, conheceu e negou provimento a ambos os apelos. Todavia, em sede de Remessa Necessária, a Corte Estadual reformou parcialmente a sentença de primeiro grau. O acórdão ratificou a inconstitucionalidade da cobrança, mas aplicou o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade (efeitos
ex nunc
). Por conseguinte, determinou-se que a restituição pecuniária dos valores recolhidos indevidamente pelo IPAMB somente se daria a partir da data de publicação do referido acórdão paradigma, qual seja, 03 de dezembro de 2018. Esta decisão transitou livremente em julgado em 24 de julho de 2020.

Após isto, a advogada da parte autora, atuando em causa própria quanto aos honorários, apresentou petição de Cumprimento de Sentença. A causídica elucidou a ocorrência de uma peculiaridade fática resultante da modulação de efeitos, tendo em vista que a liminar e a sentença de primeiro grau já haviam suprimido os descontos do contracheque da servidora em período anterior a dezembro de 2018, não restavam parcelas retroativas a serem devolvidas pelo ente público. Consequentemente, o valor da condenação principal fora reduzido a zero, esvaziando por completo a base de cálculo outrora estipulada para os honorários advocatícios, ou seja, de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Instada pelo Juízo a apresentar a memória de cálculos, a exequente ratificou a impossibilidade aritmética e pleiteou, com fulcro no princípio da causalidade e no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, a fim de remunerar adequadamente o labor profissional desenvolvido desde 2014.

Intimado, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB), substituto do extinto Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB), em fevereiro de 2023, refutou a pretensão da exequente. A autarquia municipal defendeu que, diante do esvaziamento da condenação, inexiste valor a ser liquidado, pugnando pela improcedência do pedido e consequente extinção da execução. Alegou, ainda, que a verba honorária possui caráter acessório e que alterar o comando sentencial transitado em julgado para fixar honorários por arbitramento ofenderia a coisa julgada.

Ao dirimir o incidente na fase de Cumprimento de Sentença, em abril de 2025, o Juízo de origem prolatou a decisão ora vergastada. A magistrada fundamentou que a supressão do valor a ser repetido à autora não afasta o direito constitucional da advogada ao recebimento da verba alimentar. Destacou que a servidora logrou êxito em suspender a cobrança inconstitucional em todas as instâncias e que, afastar a remuneração após mais de 1 (uma) década de tramitação, configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública. Assim, suprindo a lacuna gerada no título exequendo, a julgadora julgou procedente o pedido e fixou os honorários sucumbenciais em R$ 3.211,80 (tres mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), adotando como referencial a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará vigente no ano de 2025 para causas de baixo valor em que o constituinte é vencedor.

Contra essa decisão, o IPMB interpôs a presente Apelação Cível. Nas suas razões, o ente repisa o argumento de que a ausência de condenação pecuniária impede a imposição de honorários advocatícios baseados no benefício econômico e que a fixação equitativa sem correlação com eventual proveito configura enriquecimento sem causa.

Invoca a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a ordem de preferência para os critérios do art. 85 do CPC é rigorosa e subsidiária, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para expurgar a condenação acessória.

Em sede de contrarrazões, a advogada apelada sustenta que a modulação de efeitos imposta na fase de conhecimento não afasta a sucumbência do ente municipal, que deu causa ao processo ao instituir a exação inconstitucional, devendo responder com fulcro no princípio da causalidade.

Aduz que o arbitramento tem pleno esteio legal no § 8º do art. 85 do CPC para casos em que o valor do proveito econômico se revela irrisório ou inestimável.

Ressalta, por fim, que a remuneração arbitrada é condizente com a complexidade e o tempo exigido para o serviço ao longo da última década, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, requerendo, destarte, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Com vista dos autos, o Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação declinando de intervir no feito. Esclareceu o
Parquet
que a presente fase processual e o objeto do recurso versam unicamente sobre o arbitramento e recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, matéria de natureza exclusivamente patrimonial e privada entre partes maiores e capazes, inocorrendo qualquer das hipóteses de atuação obrigatória previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da presente controvérsia recursal repousa sobre uma constatação eminentemente financeira. Na fase de conhecimento, o valor da causa foi fixado no patamar singelo de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), correspondente à expressão econômica do desconto mensal discutido. Ao prolatar a sentença de mérito originária, o Juízo
a quo
havia fixado os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, o correspondente a repetição do indébito pretérito.

Ocorre que, com o julgamento do recurso em sede de Remessa Necessária, aplicou-se a modulação de efeitos estipulada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, com eficácia
ex nunc
a partir de 03 de dezembro de 2018.

Do ponto de vista contabilístico, essa modulação gerou um impacto na execução, uma vez que a liminar deferida já havia obstado os descontos na remuneração da servidora muito antes do marco temporal fixado pelo Tribunal Pleno, o passivo do ente municipal (IPAMB) foi, na prática, reduzido a zero. Não restaram parcelas financeiras a serem devolvidas. Por consequência lógica e aritmética, a base de cálculo para os honorários outrora fixados desapareceu.

O apelante apega-se a esta nulidade aritmética para defender a tese de que, não havendo condenação em valores, não há honorários a pagar. Esta tese, contudo, é frontalmente rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio, pois confunde a ausência de proveito financeiro direto do cliente com a ausência de prestação de serviço pelo advogado.

A supressão do valor da condenação atrai, de forma impositiva, a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao firmar a tese vinculante no Tema 1.076, foi lapidar ao afastar a fixação por equidade quando os valores são elevados, mas tornou a sua aplicação obrigatória e subsidiária em 2 (duas) hipóteses financeiras estritas:

Tema 1076/STJ:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ora, não existe proveito pecuniário mais irrisório do que o valor "zero". A inexistência de saldo credor em favor da parte autora não isenta a Fazenda Pública de remunerar o patrono adverso. A fixação de honorários baseada num percentual sobre o valor inicial da causa de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) resultaria numa verba de cerca de R$ 96,00 (noventa e seis reais), montante que consubstancia inegável aviltamento do exercício da advocacia e violação do princípio da dignidade profissional.

Ultrapassada a premissa de que o arbitramento por equidade é de rigor face ao esvaziamento do proveito econômico, cumpre escrutinar a adequação e a razoabilidade do montante fixado pelo Juízo da execução, estipulado na quantia de R$ 3.211,80 (três mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos).

O ente municipal apelante insurge-se contra o referido valor, insinuando a ocorrência de enriquecimento sem causa. Contudo, a análise conjugada dos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Diploma Processual desmorona a tese autárquica.

No que tange ao tempo exigido para o serviço (inciso IV) e à natureza e importância da causa (inciso III), é imperioso rememorar que a presente demanda foi ajuizada em 2014. A patrona da parte autora atuou de forma diligente e ininterrupta ao longo de mais de 1 (uma) década. O deslinde do feito exigiu o combate a uma tese de inconstitucionalidade de alta relevância, requerendo a elaboração de exordial, acompanhamento de tutela antecipada, oposição de embargos de declaração, apresentação de contrarrazões ao apelo originário, acompanhamento do feito até ao seu trânsito em julgado em 2020 e, por fim, a instauração e defesa do próprio incidente de cumprimento de sentença.

Se procedermos a uma mera operação aritmética, diluindo o montante de R$ 3.211,80 (tres mil duzentos e onze reais e oitenta centavos) pelos mais de 10 (dez) anos de intensa litigiosidade, verificamos que a remuneração pelo labor advocatício corresponde a uma média irrisória de sensivelmente R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) por ano de acompanhamento processual. Reduzir ainda mais este patamar configuraria um intolerável aviltamento da nobre função advocatícia, que é função essencial à administração da Justiça, nos termos do art. 133 da Constituição da República.

Por fim, a adoção da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Pará como vetor hermenêutico pelo Juízo
a quo
revela-se plenamente escorreita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de aplicação do juízo de equidade, a Tabela da OAB constitui um referencial idóneo e recomendável para evitar a fixação de honorários em valores degradantes.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Relação Jurídico-Tributária, cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por Dayane Christinne de Souza Afonso. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em R$ 100,00. O Estado recorre, pleiteando a majoração da verba honorária com base na equidade e nos parâmetros da Tabela da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, com base na aplicação equitativa prevista no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, diante do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1076, admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável, desde que não haja condenação expressiva que justifique o arbitramento percentual previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

4. No caso concreto, o valor da causa (R$ 1.000,00) é notadamente irrisório, e não houve condenação, tampouco proveito econômico mensurável, o que autoriza a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

5. A aplicação da Tabela da OAB/PA serve como parâmetro auxiliar, mas não impõe vinculação ao julgador, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1789203/RN e AgInt no REsp 2103955/SP).

6. Considerando a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do processo e precedentes análogos do próprio TJPA, é razoável majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, quantia compatível com a equidade e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados com base na equidade, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A tabela de honorários da OAB serve como parâmetro orientador, mas não vincula o julgador na fixação equitativa da verba sucumbencial.

2. A majoração dos honorários advocatícios deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com o grau de complexidade da causa e o esforço processual despendido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 – REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1789203/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2103955/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.06.2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800108-45.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC. O recurso impugna o critério de fixação adotado, sustentando que os honorários deveriam ser arbitrados com base no valor da causa, de R$ 1.000.000,00, mediante aplicação dos percentuais do § 2º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em hipótese na qual o valor da causa é elevado, mas não demonstrado de forma objetiva, tampouco revelador de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa apenas nas hipóteses excepcionais de valor da causa irrisório, inestimável ou proveito econômico não mensurável.

4.

O valor de R$ 1.000.000,00 atribuído à causa foi arbitrado sem qualquer critério técnico ou demonstração de impacto econômico individual ou coletivo, sendo considerado aleatório e desprovido de base objetiva.

5.

A decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais para a fixação equitativa, inclusive os valores da Tabela da OAB/PA, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001889-41.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )

Portanto, o valor arbitrado não encerra qualquer abusividade, constituindo, ao revés, a justa e estrita recomposição financeira pelo múnus exercido, pelo que a manutenção da sentença no que tange ao
quantum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter hígida a sentença proferida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 11/06/2026